Tribunal: TJSP
Processo: 1012626-24.2016.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1012626-24.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí,
em que é embargante SOBAM, é embargada JENI APARECIDA
ZANETTI SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012626-24.2016.8.26.0309/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1012626-24.2016.8.26.0309/50000
Embargante: Sobam
Embargado: Jeni Aparecida Zanetti Siqueira
(Voto no 24.250)
EMENTA: - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO

PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO
CPC EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
205/210 dos autos principais, que deu provimento em parte
ao recurso.
Em síntese, sustenta a embargante haver omissões no
acórdão quanto a alegação de que não estava obrigada a
comercializar
planos
de
saúde
individuais;
pede
o
prequestionamento da aplicabilidade do art. 478 do CC.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.-
O v. acórdão não se ressente de omissões.
A embargante almeja o reexame dos elementos de prova
aos autos coligidos, o que não se admite na via dos
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012626-24.2016.8.26.0309/50000
3
Com efeito, o plano de saúde coletivo empresarial
foi rescindido não havendo a contratação de outro para os
funcionários ativos e inativos, a exemplo da embargada.
Diante disso, com apoio na Resolução 19 do CONSU e
na jurisprudência desta Corte, o acórdão deu provimento
em parte ao recurso da autora para que seja facultada a
formalização de plano de saúde familiar.
Portanto, inexistem as omissões suscitadas pela
embargante que se volta contra a justiça da decisão
pretendendo que a questão seja reexaminada com nítido
intuito infringente.
Nesta
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
De outro lado, no âmbito do prequestionamento da
aplicabilidade do art. 478 do CC, a Egrégia Quarta Turma
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou
no sentido de que “São numerosos os precedentes nesta
Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao
número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica
tenha
sido
debatida
e
apreciada”
(REsp
94.852/SP, rel. Min. Fontes De Alencar, DJ 13.9.99, pág.
1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1012626-24.2016.8.26.0309/50000
4

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de
dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: “O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente
tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas,
sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha” (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica